Tribunal: TJMT
Processo: 1027815-98.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027815-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), VANDERLEIA GUERRA DA SILVA - CPF: 175.577.121-53 (AGRAVANTE), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE RENDA MENSAL MODERADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça à autora
.

II. Questão em discussão

2.
D
efinir se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça à parte autora
.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 98 do CPC, é assegurado o benefício da gratuidade àquele que declara não possuir recursos suficientes para suportar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

4
. No caso, os documentos juntados, especialmente os comprovantes de rendimento da aposentadoria, demonstram situação econômica modesta e compatível com a alegação de hipossuficiência, não havendo provas em sentido contrário.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso provido para conceder o benefício da gratuidade de justiça à agravante.

Tese de julgamento:

"1. É devida a concessão da gratuidade de justiça quando demonstrada renda mensal compatível com a alegação de insuficiência financeira e ausente prova que infirme essa condição."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
112755/MS, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 28.11.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1027815-98.2025.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

A agravante alega, em síntese, que é pessoa idosa, aposentada, com renda mensal de R$ 3.792,90, insuficiente para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

A
ntecipação da tutela recursal
deferida
(Id.
308672373
).

Intimado, o agravado não apresentou contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme art. 98 do CPC, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça todo aquele que afirme não estar em condições de pagar
as
custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

E o § 2º do art. 99 dispõe que o pedido só poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes, ser determinado à parte que comprove o preenchimento desses requisitos.

Assim, conquanto se possa admitir o deferimento da gratuidade mediante simples afirmação da parte de que não tem como arcar com as custas processuais, o julgador pode indeferi-la quando encontrar elementos que atestem a capacidade econômica. A declaração a que se refere o artigo 99, §3º, do CPC, cria presunção
iuris tantum
de hipossuficiência (
AgRg
no
AREsp
112755/MS).

Neste caso, a agravante
demonstrou
que é aposentada, e os extratos do INSS indicam que ela recebe
R$3.792,90
mensais.

Desse modo, havendo prova suficiente para embasar a pretensão e inexistindo elementos que a infirmem, o deferimento do benefício é ato que se impõe.

A propósito, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM –
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – NECESSIDADE COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO – SEGURO PRESTAMISTA DE CHEQUE ESPECIAL – PEDIDO DE COBERTURA EM TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF).

Caracterizada a hipossuficiência técnica da agravante, admite-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC).

A não demonstração da probabilidade do direito impede a concessão da tutela de urgência, visto que é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015.
(N.U 1018809-72.2022.8.11.0000, julgamento em 16/11/2022, DJE de 18/11/2022).

Posto isso,
dou provimento ao Recurso
para conceder a gratuidade de justiça
à
agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025